Tribunal: STF
Processo: AI 718944
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO. LEI 
   ESTADUAL N. 2.387/2001. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.